Tribunal: TJDFT
Processo: 0078133-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0078133-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, JOSE INACIO DE LIMA, DARCY DOMINGUES DA SILVA, JAIME PEREIRA CARDOSO, ENIO CUNHA CONSTANTINO, CREANTO ALVES VIEIRA, VICENTE SALVADOR ANDRE, SEBASTIAO ESPINDULA DE ALMEIDA, LUIZ BARBARESCO, JERONIMO CARMO DE MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AOS AUTORES ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, LUIZ BARBARESCO E CREANTO ALVES VIEIRA Diante da homologação do acordo coletivo firmado entre as partes (ADPF 165) e do cumprimento pelo apelado, Banco do Brasil S.A. (ID 40054865 e seguintes), julgo extinto o processo, com resolução do mérito, quanto aos autores Antônio Franco De Oliveira, Luiz Barbaresco e Creanto Alves Vieira, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Nada a prover quanto à manifestação do patrono Dr. Douglas Janiski (ID 40498499), uma vez que o acordo celebrado previu que “Em virtude da adesão ao Acordo Coletivo e da presente transação, o(s) Aderente(s) e seu(s) Advogado(s) reconhecem que são os únicos responsáveis pelo pagamento de eventuais honorários contratuais ou sucumbenciais devidos a outros(s) Advogado(s) que tenha(m) atuado no feito, responsabilizando-se, inclusive, pelo repasse dos valores devidos.” (Destaquei), devendo eventual questão relativa aos honorários ser discutida na via própria. Quanto aos demais autores, mantenha-se sobrestado o processo conforme determinado nos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 591.797/SP P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator